Tribunal: TJDFT
Processo: 0703583-56.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. STATUS QUO ANTE. ARRAS. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO. RETENÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito: a) da inexigibilidade do crédito por decurso do prazo prescricional; e b) da possibilidade de retenção do montante pago pelo autor a título de arras.
2. Apesar de não ter sido estabelecida no Código Civil a definição a respeito da pretensão, é possível entendê-la como o poder de exigir uma prestação. 2.1 Não se confunde, portanto, com o direito subjetivo em si, que é de cunho estático. 2.2. Surge a pretensão somente a partir do momento em que for possível o exercício do subsequente interesse, pelo titular da posição jurídica ativa, ocasião em que emerge a possibilidade de atuação sobre a esfera jurídica daquele que se encontra na posição subjetiva passiva respectiva.
3. Nos termos do art. 205 do Código Civil a pretensão decorrente do inadimplemento do negócio jurídico sujeita-se ao prazo prescricional decenal.
4. O valor das arras dadas é elemento configurador da vinculação negocial preliminar, diante da entrega de valor em dinheiro ou de outro bem que possa gerar presunção de celebração do negócio jurídico. 4.1. No caso em deslinde o negócio jurídico de venda foi celebrado de modo escrito entre as partes, sem qualquer menção a respeito da previsão de arras. A despeito do teor do instrumento negocial trazido aos autos, o ora apelante afirma que o negócio jurídico ora em análise foi, em verdade, celebrado de modo verbal. 4.2. Em ambos os cenários não há como atribuir a eventual natureza indenizatória ao valor pago como sinal pelo autor ao réu, pois a instituição das arras não pode ser presumida, admitindo-se sua ocorrência apenas na hipótese de haver previsão expressa no instrumento negocial.
5. Recurso conhecido e desprovido.